Tribunal: TJES
Processo: 5000700-83.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000700-83.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: GELSIMAR MILLI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Consta da petição de ID 1176174, que as partes realizaram um
acordo
extrajudicial e requerem a
homologação
do mesmo.

De logo, o art. 932, I, do CPC assim dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I -
dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso,
homologar
autocomposição das partes;
(grifei)

Portanto, diante da transação firmada entre as partes e do requerimento de
homologação
do
acordo
, HOMOLOGO tal pedido para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

Sem sucumbência.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, homologar a transação, nos termos do voto do Relator.